Tribunal: TJSP
Processo: 2106283-76.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. "Ação de declaratória c.c. obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais com pedido de tutela provisória de urgência". Egrégio Juízo a quo que proferiu decisão de indeferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Irresignação autoral que não comporta acolhimento.

NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. Embora seja desnecessária a demonstração de estado de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. "Ação de declaratória c.c. obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais com pedido de tutela provisória de urgência". Egrégio Juízo a quo que proferiu decisão de indeferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Irresignação autoral que não comporta acolhimento.

NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. Embora seja desnecessária a demonstração de estado de miserabilidade, exige-se a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio.

AGRAVANTE QUE MORA EM MONÇÕES. Renúncia ao foro privilegiado do consumidor acarreta gastos desnecessários com deslocamento até local diverso do domicílio da parte. Circunstância que indica possibilidade de arcar com as despesas processuais, em especial no caso dos autos, em que o valor da causa é baixo e as custas iniciais será fixada em seu valor mínimo. Orientação do Numopede a respeito.

RENÚNCIA AO SISTEMA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DISPENSA DOS ÓTIMOS PRÉSTIMOS DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA CONTRATAR BANCA DE ADVOCACIA DE OUTRO ESTADO. Parte que não opta em acessar o Poder Judiciário sem pagamento de custas. Dispensa dos serviços da Defensoria Pública para contratar advogado particular e pagar honorários. Conduta incompatível com a alegada hipossuficiência. Precedente deste Egrégio Colegiado Bandeirante.

INEXISTÊNCIA DE DIREITOS ABSOLUTOS NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO. Acesso à Justiça condicionado pelas normas infraconstitucionais. Prestação de serviços pelo Poder Judiciário que é remunerado por taxas. Assistência judiciária gratuita com status igualmente constitucional e que não constitui benesse automática.

DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.